Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707665-17.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, R. L. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SOUZA FONSECA EMBARGADO: R. L. M. D. F., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SOUZA FONSECA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( R.L.M.D.F.) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 36548407- Pág 1/4 no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora